Tribunal: TJES
Processo: 5002758-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002758-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: ADALTO OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002758-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ADALTO OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. decisão, proferida pelo douto magistrado da 1
a
Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº
5001241-97.2021.8.08.0030
, ajuizada por

ADALTO OLIVEIRA
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha deferido a busca e apreensão do veículo Renault Sandero, 2017/2018, placa PZV 0892, determinou que o bem permanecesse na Comarca pelo prazo de cinco dias após a execução da liminar, momento em que o recorrido pode pagar a integralidade da dívida pendente.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/19, em resumo, o banco agravante alega que:
(I)

“
aplica-se a Lei Federal nº 10.931/2004, que conferiu nova redação aos artigos 2º e 3º[1] do Decreto-Lei nº 911/69, os quais estabelecem que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, e após o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida in limine, resta consolidada a propriedade e aposse do bem, tornando-se perfeitamente plausível que o credor fiduciário faça a remoção do bem para outra localidade.
”
;
(II)

“verificado que em momento algum a intenção da Instituição financeira é procrastinar o cumprimento da ordem judicial, ao contrário, a multa aplicada é para evento futuro e incerto, dessa forma, não há razão para a sua manutenção.”

(III)
“a multa aplicada não tem fundamento, pois distancia-se do critério de proporcionalidade/razoabilidade e ponderação, configurando um caráter sancionatório infundado, incompatível com sua natureza e finalidade, acarretando enriquecimento sem causa.Logo, está mais do que evidente que a multa diária fixada revela-se absurda.”

Assim, requer que o recurso seja provido para reformar
“a r. decisão interlocutória recorrida, a fim de possibilitar a imediata remoção do bem após apreensão, bem como, excluir a pena de multa exorbitante para evento futuro e incerto, conforme o exposto.”

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteia que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal.

Em decisão no ID 1302274, indeferi a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada.

A intimação do recorrido para contrarrazões foi direcionada ao endereço informado por ele no contrato (ID 6751751 dos autos de origem) e retornou com a informação “desconhecido”, porém, não é necessária uma nova tentativa de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, já que não foi citada na ação de origem
1
.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002758-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO
: ADALTO OLIVEIRA

RELATOR: DES.
CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VOGAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. decisão, proferida pelo douto magistrado da 1
a
Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o Nº
5001241-97.2021.8.08.0030
, ajuizada por
ADALTO OLIVEIRA
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente.

A respeito, o TJMG já decidiu que “
O Decreto-Lei 911/69 nada dispõe acerca da obrigatoriedade da permanência do bem nos limites da comarca por onde tramita a demanda, como requisito para o deferimento da liminar. Não pode o magistrado, ao reconhecer a mora do devedor fiduciário, impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente em garantia, limitando ao agravante o exercício da posse e frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140843-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 26/04/2019).

No mesmo sentido, ainda TJMG, e, também, TJRS, TJPE e TJPR, respectivamente:

Inexiste restrição no Decreto-Lei n. 911/69, o qual regulamenta a matéria versada nos autos, de que o veículo, objeto da lide, seja impedido de sair da jurisdição da respectiva Comarca, devendo a medida liminar ser deferida quando presentes os requisitos do art. 3º do referido Decreto, sem qualquer ressalva
(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.022047-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO DA LIMINAR - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA COMARCA DIVERSA - RECURSO PROVIDO.
1.
O Decreto Lei 911/69 não impõe qualquer mandamento no sentido de que o bem apreendido deva permanecer na sede do Juízo.
2. Aguardado o prazo legal previsto para purgação da mora (cinco dias após o cumprimento da liminar), haverá a consolidação da propriedade do bem alienado nas mãos do credor, não podendo ser proibida sua remoção para Comarca diversa. (TJ-MG - AI: 10105150196381002 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 21/06/2016, Data de Publicação: 19/07/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS APREENSÃO. POSSIBILIDADE.
1.
É incabível a vedação à remoção de uma comarca para outra, do veículo apreendido após deferimento da liminar de busca e apreensão, ante a inexistência de previsão legal no decreto-lei 911/69.
2. Agravo de Instrumento provido. (TJ-PE - AI: 4005356 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 16/11/2016, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 02/01/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA COMARCA DIVERSA.
1.
O Decreto Lei 911/69 não impõe qualquer mandamento no sentido de que o bem apreendido deva permanecer na sede do Juízo.
2.
A teor do que dispõe o § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, o contratante poderá ter restituído o veículo apreendido desde que efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar.
Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJPR - 16ª C.Cível - AI - 1656424-2 - Matinhos - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - Unânime - J. 28.06.2017) (TJ-PR - AI: 16564242 PR 1656424-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 28/06/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2072 19/07/2017)

Baseado no exposto, tem-se que não existe, ao menos aparentemente, arcabouço legal para manutenção do trecho da decisão atacada que obstou a retirada do veículo da Comarca, pois, como dito alhures,
“O Decreto-Lei 911/69 nada dispõe acerca da obrigatoriedade da permanência do bem nos limites da comarca por onde tramita a demanda, como requisito para o deferimento da liminar”.

Diante de tal cenário, presente o "
fumus boni juris"
para fins de deferimento do provimento requerido, neste Grau de Recurso.

O "
periculum in mora"
se faz presente em possíveis prejuízos para o credor, que seria obrigado a encontrar local dentro da Comarca para manter o veículo depositado, quando, em regra, já possui locais adequados para tanto.

No mais, o recorrente é um ente de estrutura financeira sólida, razão pela qual caso algo ocorra com o veículo objeto da lide originária, no período em análise, por certo o prejuízo será reparado ao interessado, pois a questão deverá ser convertida em perdas e danos.

Em razão da conclusão que, segundo consta, não há previsão legal para impedir a remoção do veículo da comarca, inviável se faz a manutenção da multa arbitrada, caso tal providência seja tomada.

Sem mais, desde já peço vênia ao E. Relator para inaugurar a divergência e, por conseguinte,
CONHECER DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO E, POR CONSEGUINTE, REFORMAR A DECISÃO ATACADA NO TRECHO EM QUE ESTA DETERMINA A MANU
TENÇÃO DO BEM NA COMARCA E, AINDA,
CONSIDERAR INDEVIDA A MULTA ARBITRADA EM RAZÃO DE EVENTUAL REMOÇÃO DO BEM EM QUESTÃO, EFETUADA PELO CREDOR, ORA RECORRENTE.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. decisão, proferida pelo douto magistrado da 1
a
Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de busca e apreensão tombada sob o nº
5001241-97.2021.8.08.0030
, ajuizada por

ADALTO OLIVEIRA
, deferiu a medida de busca e apreensão do veículo automotor alienado fiduciariamente.

Embora o magistrado de primeiro grau tenha deferido a busca e apreensão do veículo Renault Sandero, 2017/2018, placa PZV 0892, determinou que o bem permanecesse na Comarca pelo prazo de cinco dias após a execução da liminar, momento em que o recorrido pode pagar a integralidade da dívida pendente.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/19, em resumo, o banco agravante alega que:
(I)

“
aplica-se a Lei Federal nº 10.931/2004, que conferiu nova redação aos artigos 2º e 3º[1] do Decreto-Lei nº 911/69, os quais estabelecem que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, e após o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida in limine, resta consolidada a propriedade e aposse do bem, tornando-se perfeitamente plausível que o credor fiduciário faça a remoção do bem para outra localidade.
”
;
(II)

“verificado que em momento algum a intenção da Instituição financeira é procrastinar o cumprimento da ordem judicial, ao contrário, a multa aplicada é para evento futuro e incerto, dessa forma, não há razão para a sua manutenção.”

(III)
“a multa aplicada não tem fundamento, pois distancia-se do critério de proporcionalidade/razoabilidade e ponderação, configurando um caráter sancionatório infundado, incompatível com sua natureza e finalidade, acarretando enriquecimento sem causa.Logo, está mais do que evidente que a multa diária fixada revela-se absurda.”

Assim, requer que o recurso seja provido para reformar
“a r. decisão interlocutória recorrida, a fim de possibilitar a imediata remoção do bem após apreensão, bem como, excluir a pena de multa exorbitante para evento futuro e incerto, conforme o exposto."

Com fulcro nessas afirmações, sustenta a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteia que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal.

Em decisão no ID 1302274, indeferi a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada.

Postas estas premissas, anoto, prima facie, que não prosperam as alegações do recorrente, na medida em que a restrição estabelecida pelo magistrado de primeiro grau encontra arrimo no Decreto-lei nº 911/69.

É cediço que o Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é,
desde
que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante (art. 3º, §1º, do Decreto-lei nº 911/69).

Impende destacar que o presente entendimento encontra respaldo nesta egrégia Corte, que entende ser prudente que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do dispositivo legal supracitado, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior.
2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69.
2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Neste caso,
o magistrado impôs a restrição de que o veículo permaneça na comarca apenas pelo prazo de 05 (cinco) dias
, nada tendo disposto quanto à restrição após esse período:

3.Cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do autor, cabendo às repartições competentes, se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado (art. 3º, § 1º do DL 911/69 alterado pelo art. 56 da Lei 10.931/04), salvo se, neste prazo, o(a) devedor(a) quitar o débito.

(...)

6.Fica advertida a parte autora e o depositário fiel que é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções.

Portanto, em relação à possibilidade de remoção do bem apreendido antes de findo o prazo legal para quitação integral da dívida, considerando que o texto legal do Decreto-Lei nº 911/69 expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante, se este quitar integralmente o seu débito (art. 3º, §2º), deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante da Comarca, visto que dificultaria, sobremaneira, o seu eventual retorno às mãos da parte devedora.

À vista disso, é acertada a decisão primeva, quanto ao ponto em que deferiu a liminar de busca e apreensão impedindo a remoção do veículo da Comarca onde se encontra, apenas pelo prazo legal de 05 dias para purga da mora que, caso não seja realizada, implicará na consolidação da propriedade nas mãos do credor, nos moldes estabelecidos pelo Dec. Lei 911/69, podendo ele dispor livremente do bem, inclusive, promovendo a sua retirada da comarca.

Em relação a multa, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo magistrado
a quo
, entendo que também não prospera a irresignação do agravante, pois o arbitramento da astreinte tem como objetivo evitar descumprimento da decisão judicial. Em verdade, tratando-se de obrigação de fazer, a sanção não tem como escopo penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

(...) a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado. (in Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).

Observo, ademais, que o valor da astreinte se apresenta adequado e proporcional ao caso em comento, porque não fora fixada em multa diária, sendo que a quantia cumpre o propósito de evitar o descumprimento da decisão.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA
ANTES DO
PRAZO LEGAL PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO –
IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O Poder Judiciário não pode impor limites à posse do credor fiduciário, desde que este poder de fato e a propriedade do bem tenham sido consolidados no patrimônio do credor fiduciário, isto é, que tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar sem o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante.

2.
Em relação à possibilidade de remoção do bem apreendido antes de findo o prazo legal para quitação integral da dívida, considerando que o texto legal do Decreto-Lei nº 911/69 expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante, se este quitar integralmente o seu débito (art. 3º, §2º), deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante da Comarca, visto que dificultaria, sobremaneira, o seu eventual retorno às mãos da parte devedora.

3.

À vista disso, é acertada a decisão primeva, quanto ao ponto em que deferiu a liminar de busca e apreensão impedindo a remoção do veículo da Comarca onde se encontra, apenas pelo prazo legal de 05 dias para purga da mora que, caso não seja realizada, implicará na consolidação da propriedade nas mãos do credor, nos moldes estabelecidos pelo Dec. Lei 911/69, podendo ele dispor livremente do bem, inclusive, promovendo a sua retirada da comarca.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.